Tribunal: TJMT
Processo: 1020955-86.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020955-86.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Duplicata, Espécies de Contratos, Obrigação de Entregar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO REDIVO - CPF: 015.895.249-93 (AGRAVADO), SERAFIN REDIVO - CPF: 175.683.319-20 (AGRAVADO), PRIMA REDIVO - CPF: 717.470.959-15 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RESGUARDAR O DIREITO CREDITÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens-CNIB foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento de nº. 39/2014, a fim de promover a integração e o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando a efetividade da prestação jurisdicional.

II - No âmbito deste Tribunal, o CNIB foi disciplinado pelo Provimento de nº 37/2016 – CGJ, sendo, portanto, perfeitamente adequado para as situações que busquem atingir o patrimônio de devedores, tal e qual no caso em exame, em que a parte recorrente busca a satisfação de seus créditos desde o ano de 2010, tendo inclusive se valido de outras ferramentas comumente utilizadas pelo Poder Judiciário, por exemplo, o sistema INFOJUD.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
BUNGE FERTILIZANTES S. A.,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução nº 0007537-49.2005.8.11.0015, manejada em face de
PAULO ROBERTO REDIVO, SERAFIN REDIVO, PRIMA REDIVO
, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens em nome dos devedores, ora agravados, pelo sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Para tanto, insiste o agravante que, até pelo tempo dispendido com o trâmite processual, não resta outra alternativa, a não ser a inclusão dos agravados no sistema CNIB, no sentido de encontrar bens dos devedores passíveis de satisfazer a execução.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre verificar no presente recurso, o acerto ou não da decisão denegatória de inclusão do nome dos devedores na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens-CNIB foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento de nº. 39/2014, a fim de promover a integração e o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando a efetividade da prestação jurisdicional.

Mais especificamente, o sistema em questão busca imprimir maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, com o fito de evitar a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir ampla rastreabilidade, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários.

No âmbito deste Tribunal, o CNIB foi disciplinado pelo Provimento de nº 37/2016 – CGJ, sendo, portanto, perfeitamente adequado para as situações que busquem atingir o patrimônio de devedores, tal e qual no caso em exame, em que a parte recorrente busca a satisfação de seus créditos desde o ano de 2010, tendo inclusive se valido de outras ferramentas comumente utilizadas pelo Poder Judiciário, por exemplo, o sistema INFOJUD.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS - RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais.
2. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.
Precedentes desta Corte.
(N.U
1007620-05.2019.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário.

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.
(N.U 1008289-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

Ainda, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra o r. "decisum" que indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade de bens dos executados através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Admissibilidade –
Executados que não pagaram o débito nem indicaram bens passíveis de penhora - Tentativas de localização de bens que resultaram infrutíferas – Indisponibilidade de bens - Medida que busca assegurar a efetividade do processo, eis que sua decretação por meio da CNIB visa a localização de bens em todo território nacional
– Precedentes desta Corte de Justiça - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2167302-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 1ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 21/10/2018; Data de Registro: 22/10/2018)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente não encontra qualquer óbice e merece acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de constrições imobiliárias em nome dos agravados, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023